Tribunal: STF
Processo: AI 73015
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-30
Data de publicação: 1978-03-30

Ementa:
ART. 224 DA CLT.
A APLICAÇÃO AS FINANCEIRAS DO ART. 224 DA CLT SE SITUA NO TERRENO DA
INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINARIA, REFUGINDO, ASSIM, DO ÂMBITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DO TST (SRT. 143 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.